Tribunal: TJES
Processo: 5009687-77.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-77.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS COSTA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009687-77.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAMENTE APLICADAS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e pelo réu LUCAS COSTA contra a sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, VI, e IX, c/c o artigo 14, II, do Código Penal, bem como por ameaças e porte ilegal de arma de fogo. Em relação à vítima Emilly Cristina Liryo Fernandes, incidem as qualificadoras de feminicídio e contexto de violência doméstica. A defesa alega legítima defesa e busca a impronúncia. O Ministério Público pleiteia a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) a possibilidade de impronúncia do réu sob a tese de legítima defesa e (ii) a viabilidade de decretação da prisão preventiva conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem a certeza exigida para a condenação, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, que determina que eventuais incertezas sejam resolvidas em favor da sociedade. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como o contexto fático, evidenciam indícios robustos de que o réu agiu com intenção homicida, especialmente ao perseguir as vítimas e disparar repetidamente contra o veículo em que estavam, inclusive com uma criança presente.

A tese de legítima defesa não se comprova de forma incontroversa nos autos, sendo apropriado que essa alegação seja apreciada pelo Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida.

No tocante ao pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, já houve decisão anterior deste Tribunal que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base em circunstâncias pessoais favoráveis ao réu, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ausentes elementos novos que justifiquem a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar, mantêm-se as medidas cautelares aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa e do Ministério Público desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

Ausentes elementos novos, mantêm-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas, considerando que se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 030140154375, Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14/10/2020; TJES, RSE nº 035200045348, Relator Des. Adalto Dias Tristão, j. 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5009687-77.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e LUCAS COSTA
, por irresignados com a respeitável sentença que o pronunciou o Lucas Costa como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, na forma do artigo 14, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal, em relação à vítima Manoel Ferreira Pereira; artigo 121, §2º, incisos I e VI c/c §2º-A, inciso I e §7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, bem como artigo 147, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Emilly Cristina Liryo Fernandes; artigo 121, §2º, inciso IX c/c §2º-B, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima João Miguel Fernandes Costa; e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de novembro de 2022, o acusado agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe, efetuou disparos de arma de fogo, que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contra Manoel Ferreira Pereira, Emilly Cristina Liryo Fernandes e João Miguel Fernandes Costa, dando início à execução de dois crimes de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que, após atentar contra a vida das vítimas, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a Manoel Ferreira Pereira e Emilly Cristina Lyrio Fernandes.

Extrai-se das peças de informação em anexo que o denunciado e Emilly Cristina Liryo Fernandes conviveram maritalmente por 04 (quatro) anos, advindo o nascimento de dois filhos desta união. Na época dos fatos, o denunciado e Emilly estavam em processo de separação há cerca de um mês.

Noticiam os autos o denunciado não aceitava o fim do relacionamento e frequentemente enviava para a ofendida vídeos íntimos do casal com a intenção de intimidá-la, além de ter proferido diversas ameaças dizendo que a mataria, assim como mataria quem estivesse com ela.

Segundo o apurado, na noite dos fatos, Emilly se dirigiu para casa, junto com João Miguel, seu filho de um ano de idade, no veículo conduzido por seu atual namorado Manoel Ferreira Pereira.

Ocorre que, ao se aproximarem da residência, as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado, que passou a persegui-las em outro veículo. Infere-se que o denunciado, por diversas vezes, colidiu seu veículo contra a traseira do carro ocupado pelas vítimas e efetuou disparos de arma de fogo, da qual tinha posse pretérita, tudo sem se importar com quem estava dentro do automóvel alvo dos disparos, ou diligenciar para saber quem era transportado. O objetivo de matar não foi alcançado porque as vítimas não foram atingidas, apesar de os disparos terem acertado os vidros e lataria do automóvel.

Consta dos autos que o denunciado cessou a agressão somente ao ser informado que seu filho estava no carro, momento em que as vítimas conseguiram se afastar e acionar a polícia militar.

Posteriormente, na sede da delegacia, o denunciado proferiu sucessivas ameaças a Manoel e Emilly, dizendo que iria matá-los.

Ressai dos autos que o denunciado tinha por hábito portar arma de fogo, sendo ele proprietário de duas armas. O delito foi praticado pelo fato de o denunciado não aceitar o fim do relacionamento com a ofendida e ter se irritado ao vê-la com outro companheiro, caracterizando como torpe o motivo do crime.

O crime foi cometido contra Emilly Cristina Liryo Fernandes por razões da condição de sexo feminino, considerando o emprego de violência de cunho doméstico e familiar, face o relacionamento que o denunciado e a vítima mantiveram antes do evento criminoso.

O crime foi praticado na presença física de descendente da ofendida, que também estava no interior do veículo.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando ter o réu agido em legítima defesa

Por sua vez, o Ministério Público Estadual em seu arrazoado requer a decretação da prisão preventiva do pronunciado.

Contrarrazões devidamente encartadas nos autos digitalizados.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, do lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pela negativa de provimento ao recurso defensivo, e pelo provimento do recurso ministerial.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interposto.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Ouvidos em juízo, as vítimas Emilly Cristina Liryo Fernandes e Manoel Ferreira Pereira, assim aduziram, respectivamente
in verbis:

“
(...) quando virou a esquina de casa, viu o carro do acusado. Informou que Manoel lhe pediu para ligar para seus pais, pois não a deixaria em casa, porque tinham visto o carro de Lucas. Disse que, quando estava subindo a rua, o acusado veio na direção do motorista, no lado esquerdo, momento em que a vítima Manoel acelerou seu veículo e bateu na traseira do carro. Afirmou que o acusado efetuava disparo de arma de fogo em direção a eles e colidia com o carro, assim sucessivamente, por diversas vezes. Narrou que, quando o vidro do carro quebrou, gritou que o seu filho estava dentro. Que acredita que o acusado ouviu, mas a perseguição continuou pela rua principal do bairro, até que o acusado conseguiu fugir. Que entrou em contato com a polícia. Que foram até o centro da cidade na tentativa de encontrar com a viatura que estava a caminho, até que se encontraram na rua principal do centro da cidade. Acredita que foram efetuados entre 05 (cinco) disparos a 10 (dez) disparos, tendo os primeiros tiros acertado a traseira do carro. Que os disparos poderiam ter atingido a todos dentro do carro. Falou que no segundo tiro o vidro de trás do carro estourou. Informou que os disparos atingiram a traseira do carro e um vidro lateral. Disse que estava com seu filho no colo, então se encolheu no banco, para se proteger. Que seu filho ficou assustado.

“
(...) que virou a esquina da casa da Emilly e o acusado, que estava de carro, veio na direção oposta e desceu a rua, momento em que resolveu deixar a Emilly na casa dos seus pais, pois esta ficou com medo. Enquanto ia para a casa dos pais de Emilly, viu que o acusado vinha atrás. Que então parou o carro para o denunciado passar e não seguir atrás de seu veículo. Continuou contando que percebeu o acusado vindo em sua direção e, para que o denunciado não colidisse com o carro no seu lado, andou para frente e o veículo do denunciado atingiu a porta e pneu traseiros do seu carro. Falou que continuou dirigindo e o acusado começou a efetuar disparos de arma de fogo, entre 05 (cinco) e 06 (seis) disparos. Que, todas as vezes que freava para passar no quebra-molas, o denunciado colidia com a traseira de seu carro. Disse que por várias vezes o carro quase capotou, pois quando entrava nas ruas do bairro, o acusado batia na lateral do veículo. Informou que havia pedestres e crianças nas ruas em que percorreu. Explicou que os vidros estavam frágeis em razão dos disparos que os atingiram e, em uma das colisões, um dos vidros quebrou, momento em que gritou “para, seu filho está no carro”, mas a perseguição continuou por mais alguns minutos. Não sabe se Lucas desistiu da perseguição ou seu carro deu defeito. Após o ocorrido, falou que Emilly tentou contato com a polícia e ligou para seu tio, que é Sargento, e este aconselhou a ir ao DPJ. No caminho para o centro da cidade, falou que encontrou com duas viaturas policiais e fez sinais sonoros e manuais para que eles parassem. Acha que conseguiu despistar e fugir do acusado, em razão de ter entrado em várias ruas do bairro. A vítima contou que o denunciado chegou na Delegacia de Uber, bastante agressivo, falando que lhe mataria. Explicou que pelas câmeras de segurança, viu que o acusado parou o carro, deixou a arma dentro do veículo e esperou alguém lhe buscar. Falou que os disparos foram direcionados para as pessoas dentro do carro, sem se importar em quem atingiria (...)”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabido o acolhimento da tese de legítima defesa aventada pela defesa a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
entende-se que a tese da legítima defesa não está comprovada de forma indubitável, de modo que, tendo a tese acusatória ao menos possibilidade de procedência, deve ser submetida ao Tribunal Popular do Júri, sobretudo porque nessa fase do procedimento, a absolvição sumária somente ocorrerá se restar incontroverso nos autos que o acusado não é autor ou partícipe do fato, a ponto de se sobrepor à soberania do Tribunal Popular do Júri, pois o princípio a ser aplicado neste momento é o in dubio pro societate".

Por fim, acerca do pedido ministerial pretendendo a prisão preventiva do acusado, devo consignar que por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito nº 0000361-73.2023.8.08.0014, ao tratar da prisão preventiva do acusado, substitui a custódia cautelar do réu por medidas cautelares diversas da prisão, tendo à época, aduzido,
in verbis
:

“
(...) é possível vislumbrar um conjunto de circunstâncias que se aliam para autorizar uma interpretação favorável ao paciente: apesar de o fato revestir-se de considerável gravidade, há provas nos autos de que o réu é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, trabalhando com compra e venda de automóveis. O panorama processual também não inspira a necessidade da custódia preventiva, considerando que a ação penal originária tramita sem embaraços dignos de nota (...) . (id.
9101906).

Portanto, mantida inalterada a marcha processual, indefiro o pleito ministerial pelos fundamentos acima apontados.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.